Tribunal: TJMT
Processo: 1015175-28.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015175-28.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADEMAR BITES DE FIGUEIREDO - CPF: 272.940.858-46 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), FRANCISCO ERNESTO DE MORAIS NETO - CPF: 314.557.511-20 (TESTEMUNHA), KETTY WISILLY FERREIRA DA CRUZ - CPF: 071.550.941-10 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ORDINÁRIAS DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROCEDIMENTO UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o), atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC) e a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).

Constatada a discrepância relevante entre o consumo histórico e as faturas emitidas, sem que a concessionária comprove a regularidade do medidor ou alteração na carga instalada do imóvel, impõe-se a declaração de inexigibilidade dos valores excedentes, com o refaturamento pela média.

A recuperação de consumo baseada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente, sem a efetiva participação do consumidor e sem a observância do contraditório e da ampla defesa, viola o disposto no art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL (vigente à época). Prova produzida exclusivamente pela concessionária não possui presunção de veracidade absoluta para lastrear cobrança de débitos pretéritos de alta monta.

A interrupção ou ameaça de corte em serviço essencial em razão de débitos apurados de forma irregular extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral passível de reparação.

O valor indenizatório fixado em R$9.000,00 (nove mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico da medida.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1015175-28.2023.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO: ADEMAR BITES DE FIGUEIREDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Ademar Bites de Figueiredo
.

Na origem, o autor alegou a abusividade de faturas ordinárias emitidas entre 2018 e 2019, as quais apresentavam valores discrepantes do seu perfil de consumo, além de contestar cobranças de recuperação de consumo (TOI) nos valores de R$1.912,18, R$1.052,70, R$13.261,69 e R$1.304,10, decorrentes de supostas irregularidades e autorreligação.

A sentença recorrida declarou a inexistência dos débitos relativos às recuperações de consumo e determinou o refaturamento das contas ordinárias contestadas com base na média dos 12 (doze) meses anteriores. Outrossim, condenou a concessionária ao pagamento de R$9.000,00 (nove mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a concessionária apelante sustenta a legalidade das cobranças, afirmando, em suma, que as faturas ordinárias refletem o consumo real registrado.

Argumenta que a recuperação de consumo é legítima, pois baseada em inspeção técnica que constatou desvio de energia e autorreligação à revelia da empresa. Defende a validade do TOI e a inexistência de dano moral, pleiteando a reforma integral do julgado ou a redução do quantum indenizatório.

Pede, assim, o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença singular (Id. 356361928).

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, pugnando pela manutenção da sentença (Id. 356361932).

Preparo recolhido (Id. 358971895).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos,
conheço
do recurso.

A controvérsia cinge-se em verificar se houve irregularidade na cobrança de faturas de energia, declaradas inexigíveis pela condutora do feito, e se é devida a indenização por danos morais.

Da análise percuciente do caderno processual, verifica-se que não assiste razão à concessionária apelante.

1.1. Da relação de consumo e do ônus da prova

Inicialmente, cumpre ratificar que a lide deve ser examinada sob a ótica do microssistema consumerista. A apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, enquadra-se no conceito de fornecedora, enquanto o apelado é o destinatário final do serviço de energia elétrica, conforme os arts. 2o e 3o do CDC.

Nesse diapasão, a responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando a demonstração do ato, do dano e do nexo de causalidade para o dever de indenizar, independentemente de culpa. Compete à concessionária o ônus de provar a regularidade das leituras e a observância estrita do devido processo legal administrativo na apuração de irregularidades.

1.2. Da irregularidade das faturas ordinárias

No ponto, a controvérsia cinge-se à verificação da regularidade das faturas impugnadas, especialmente diante da alegação de aumento abrupto e desproporcional do consumo. A solução da questão demanda análise detida do conjunto probatório, com destaque para a
prova pericial judicial
, que, por sua natureza técnica e imparcial, assume especial relevo na formação do convencimento.

Analisando o histórico de consumo acostado aos autos, verifica-se um
aumento abrupto
e
injustificado
nas faturas a partir de
janeiro de 2018
. Enquanto a média histórica da unidade consumidora girava em torno de 241 kWh, as faturas contestadas atingiram picos de até 810 kWh.

A apelante limita-se a alegar que o consumo é real, sem, contudo, apresentar laudo técnico ou prova de alteração na carga instalada que justificasse tal incremento.

Contudo, o laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório acostado em Id. 356361920 indicou que
a carga estimada do imóvel (319,02 kWh) é significativamente inferior à média cobrada no período crítico (403,57 kWh)
.

Conforme documentado no laudo pericial de engenharia elétrica juntado aos autos, elaborado por profissional habilitada e nomeada pelo juízo, a perícia teve por objeto específico a verificação da correspondência entre os valores faturados e o efetivo consumo da unidade consumidora. A
expert
, após análise documental e inspeção técnica in loco, consignou que a investigação foi direcionada à apuração de “
possível irregularidade de valor de faturamentos de consumo”
, examinando minuciosamente os dados históricos e as condições da unidade.

A prova técnica, nesse contexto, revela-se particularmente robusta, pois não se limita a reproduzir registros unilaterais da concessionária, mas realiza exame crítico e independente das medições e do histórico de consumo. Trata-se, portanto, de meio probatório dotado de maior confiabilidade, sobretudo em demandas que envolvem conhecimento especializado, como é o caso da aferição de consumo de energia elétrica.

De outro lado, observa-se que os elementos trazidos pela concessionária, notadamente o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e os registros administrativos internos, constituem prova unilateral, produzida sem a participação efetiva do consumidor e sem observância do contraditório prévio. Tal circunstância fragiliza sua força probante, especialmente quando confrontada com a perícia judicial, que se submete aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, os dados constantes do histórico de consumo evidenciam inconsistências relevantes. Conforme se extrai dos registros, a unidade consumidora permaneceu, por longo período, com
status
de desligada e sem medição efetiva, com consumo zerado ou inexistente. Ainda assim, foram emitidas cobranças expressivas, inclusive decorrentes de suposta recuperação de consumo, o que, à luz da lógica técnica, exige demonstração inequívoca da efetiva utilização de energia, ônus do qual a concessionária não se desincumbiu satisfatoriamente.

Com base nas provas descritas, especialmente no laudo pericial, constata-se que não há suporte técnico idôneo a justificar os valores faturados nos períodos questionados. A perícia, ao analisar o histórico e as condições da unidade, não identificou elementos que corroborassem a tese de consumo elevado compatível com as cobranças realizadas, tampouco confirmou a regularidade dos critérios adotados para a recuperação de consumo.

Sob o prisma jurídico, a análise deve ser conduzida à luz do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a adequação e correção dos serviços prestados. Aplicando-se a interpretação sistemática dos arts. 6o, VIII, e 14 do CDC, conclui-se que, diante da verossimilhança das alegações do consumidor e da hipossuficiência técnica, caberia à concessionária comprovar, de forma inequívoca, a legitimidade das cobranças – o que não ocorreu.

A interpretação teleológica dessas normas reforça a proteção do consumidor contra práticas abusivas, especialmente em serviços essenciais. Nesse contexto, admitir a cobrança com base exclusiva em elementos unilaterais, desacompanhados de validação técnica independente, implicaria esvaziar as garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a prova pericial judicial constitui elemento decisivo para o deslinde da controvérsia, evidenciando a irregularidade das cobranças questionadas e infirmando a presunção de legitimidade dos atos administrativos da concessionária.

Em síntese, a perícia técnica, aliada à inconsistência dos registros de consumo e à fragilidade da prova unilateral produzida pela concessionária, conduz ao reconhecimento da inexigibilidade dos valores impugnados, impondo-se a manutenção da conclusão pela irregularidade das cobranças.

1.3. Da nulidade da recuperação de consumo (TOI)

No que tange aos débitos de recuperação de consumo, a apelante fundamenta sua cobrança no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 103649037 e outros similares. Todavia, a análise do conjunto probatório revela que tais procedimentos padecem de nulidade insanável.

O art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL estabelece diretrizes rígidas para a caracterização de irregularidades, exigindo que a distribuidora componha um conjunto de evidências e garanta ao consumidor o direito de acompanhar a inspeção.

No caso em tela, o TOI foi lavrado
unilateralmente
por prepostos da concessionária. Não há prova cabal de que o consumidor tenha sido notificado para acompanhar a perícia técnica ou que tenha sido garantida a ampla defesa no âmbito administrativo.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o TOI, quando produzido de forma unilateral e sem observância do contraditório, não possui presunção de veracidade absoluta, sendo insuficiente para lastrear cobrança de débitos vultosos.

Dessa forma, a cobrança de
débitos pretéritos de recuperação de consumo
(que chegaram a somar mais de R$13.000,00 em uma única fatura) sem a prova irrefutável da fraude e sem o devido processo legal administrativo é ilegal e arbitrária.

1.4. Dos danos morais

No que concerne à responsabilização civil da concessionária, impende destacar, de início, que a ausência de efetiva interrupção no fornecimento de energia elétrica, por si só, não se mostra apta a afastar o dever de indenizar.

Isso porque a responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, bastando, para sua configuração, a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. Nesse sentido, a interpretação sistemática do referido dispositivo constitucional, em consonância com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, conduz à conclusão de que o dever de indenizar independe da comprovação de culpa, sendo suficiente a verificação da falha na prestação do serviço.

No caso concreto, a irregularidade das cobranças restou devidamente evidenciada, sobretudo à luz da prova pericial produzida, a qual demonstrou a inconsistência dos valores faturados em relação ao efetivo consumo da unidade, em descompasso com a média histórica. Tal circunstância caracteriza inequívoca falha na prestação do serviço, apta a ensejar a responsabilização da concessionária.

Ademais, ainda que não haja prova de corte efetivo no fornecimento,
a iminência de sua ocorrência revela-se concreta e juridicamente relevante
. Com efeito, a própria peça contestatória apresentada pela concessionária (Id. 356361874) registra, de forma expressa,
a existência de interrupções pretéritas no fornecimento, vinculadas à unidade consumidora do autor, inclusive relacionadas a situações que guardam pertinência com as cobranças ora impugnadas
.

Tal circunstância é corroborada pelos históricos de ordens de serviço e registros operacionais (Ids. 356361876, 356361877, 356361883 e 356361884), que indicam
a realização de suspensões anteriores e intervenções técnicas na unidade consumidora
, evidenciando que o risco de nova interrupção não se trata de hipótese abstrata, mas de situação concreta e plausível.

Nessa perspectiva, a ameaça de interrupção de serviço público essencial, fundada em cobrança irregular, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge diretamente a esfera jurídica do consumidor. A energia elétrica, como se sabe, constitui serviço indispensável à dignidade da pessoa humana, de modo que a sua indevida restrição, ainda que potencial, gera abalo relevante.

Importa salientar, ainda, que o contexto fático revela circunstâncias agravantes. Conforme consta dos autos, a unidade consumidora abriga menores de idade (Id. 356361383), o que acentua a gravidade da situação, diante da especial proteção conferida pelo ordenamento jurídico à infância e à família. Soma-se a isso o fato de que
o consumidor buscou previamente a solução administrativa do conflito, mediante reclamação junto ao PROCON
(Id. 356361387), sem, contudo, obter êxito, o que evidencia a resistência indevida da concessionária em corrigir a falha.

Diante desse cenário, a conjugação dos elementos probatórios — notadamente a irregularidade da cobrança demonstrada por prova técnica, o histórico de interrupções pretéritas, a iminência concreta de suspensão do serviço e as circunstâncias pessoais do consumidor — conduz à inequívoca caracterização do dano moral.

Sob a ótica da interpretação teleológica, admitir que apenas o corte efetivo ensejaria reparação implicaria esvaziar a função preventiva e pedagógica da responsabilidade civil, além de desconsiderar o impacto psicológico e a insegurança gerados pela ameaça de privação de serviço essencial.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que o dano moral, na hipótese, configura-se
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica, por decorrer diretamente da conduta ilícita da concessionária.

Em síntese, a ausência de interrupção efetiva do serviço não elide a responsabilidade civil, uma vez que a falha na prestação, aliada à ameaça concreta de suspensão indevida e às circunstâncias do caso, é suficiente para ensejar a reparação por danos morais.

A imposição de uma dívida vultosa e injusta gera angústia e insegurança jurídica ao consumidor hipossuficiente.

Quanto ao valor de
R$9.000,00
(nove mil reais), entendo que este se mostra adequado e condizente com os parâmetros adotados por esta Câmara e pelo Tribunal, atendendo ao binômio reparação-prevenção. A quantia não gera enriquecimento ilícito do autor, mas serve para compelir a concessionária a aprimorar seus procedimentos internos e respeitar os direitos dos consumidores.

Em caso análogo assim decidiu recentemente este Sodalício. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL -
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA INDEVIDA - VARIAÇÃO ATÍPICA DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO
- RESTITUIÇÃO EM DOBRO - FINANCIAMENTO DE DÉBITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO - RECURSO DA FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações Cíveis interpostas por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. contra sentença da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por LARISSA YASMIN FONTOURA PIMENTEL FERREIRA. A sentença julgou procedentes os pedidos para: (i) determinar o refaturamento das contas de energia elétrica de dezembro/2022 a março/2023 com base na média dos 12 meses anteriores; (ii) condenar ambas as rés à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; (iii) condená-las, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade das cobranças de energia elétrica efetuadas no período apontado; (ii) avaliar a existência de dano moral e a legitimidade da restituição em dobro dos valores pagos; (iii) definir a legitimidade passiva da instituição financeira que intermediou o financiamento do débito discutido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A análise do histórico de consumo revela aumento abrupto e incompatível com os registros habituais da unidade consumidora, o que, aliado à prova pericial, demonstra falha na prestação do serviço.

4 - O laudo técnico atestou que os equipamentos instalados na residência não justificam o consumo registrado nos meses questionados, fixando o padrão médio esperado entre 265 e 300 kWh, em contraste com picos de até 925 kWh.

5 - A presunção de veracidade das faturas é relativa e foi superada pelo conjunto probatório, não tendo a concessionária demonstrado a inexistência de defeito, ônus que lhe incumbia conforme o art. 14 do CDC.

6 - A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é cabível, pois ausente demonstração de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ.

7 - A cobrança excessiva reiterada, somada ao risco de interrupção do fornecimento de energia e à necessidade de endividamento da consumidora, configura dano moral in re ipsa, cuja indenização fixada em R$ 10.000,00 revela-se adequada.

8 - A instituição financeira limitou-se a intermediar crédito para quitação do débito com a concessionária, não tendo ingerência sobre a relação jurídica principal nem participação no vício do serviço, o que afasta sua responsabilidade e legitima sua exclusão do polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. desprovido. Recurso da QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. parcialmente provido, para reconhecer sua ilegitimidade passiva.

Tese de julgamento:

1 - A variação abrupta e não justificada do consumo de energia elétrica configura indício de defeito no serviço, impondo à concessionária o ônus da prova de sua regularidade.

2 - A cobrança indevida de serviço essencial por vários meses, sem justificativa plausível, autoriza a restituição em dobro dos valores pagos, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

3 - O dano moral decorrente de cobrança reiterada e ilegítima, com risco de corte no fornecimento de energia, configura-se in re ipsa.

4 - A instituição financeira que apenas intermedeia financiamento para quitação de débito, sem participação no vício do serviço, não integra a cadeia de fornecimento e não responde solidariamente.

5 – Negado provimento ao recurso de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

6 – Dou parcial provimento ao Recurso de QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva.”
(N.U 1012237-40.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 26/03/2026)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, levando em conta o trabalho adicional realizado em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026